Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702618-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEITE DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES NETO, MARLENE MONTEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LEITE DE MORAIS tendo por objeto a r. decisão (ID 54390528 - Pág. 1-2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0701806-53.2020.8.07.0003. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de ação de reintegração de posse, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que adquiriram o bem por meio de venda direta (casa 11 do conjunto G da QNP 16 da Ceilândia Norte) e que tomou conhecimento da ocupação por parte do réu, afirmando este que não vai se retirar do imóvel. Discorre sobre o seu direito e que já fez a notificação para a desocupação do imóvel, mas sem sucesso. É o breve relato. Decido. Com efeito, o autor fez juntar a "Escritura pública de compra e venda", firmada com a Caixa Econômica Federal, o que demonstra que realmente possui o direito de gozo e fruição sobre o imóvel (ID 54328540). (...) E o autor afirma que se trata de uma terceira pessoa, de modo que a permanência dessa situação pode acabar causando prejuízos e provando indefinidamente o autor de ter acesso ao imóvel. Destarte, defiro o pedido de liminar” (ID 54390528 - Pág. 1-2 do processo principal). Inconformado, o agravante recorre. Em suas razões, menciona ter ajuizado em 20/11/2019 a ação 0721985-42.2019.8.07.0003, em curso na Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF visando manutenção da posse do imóvel em questão e que a ação encontra-se pendente de análise do pedido liminar. Alega ainda que o imóvel é sua única moradia e não possui condições de pagar aluguel. Além disso, teria sido enganado ao trocar seu imóvel pelo imóvel alienado fiduciariamente. Busca, assim, a manutenção de posse até que obtenha êxito em anular a venda do imóvel. Defende a ocorrência da litispendência devendo ser reunidas as ações, no juízo prevento, o qual teve distribuída a primeira ação, qual seja o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF. Em segundo lugar, requer o reconhecimento de continência entre a ação em curso na Primeira Vara e a ajuizada na Terceira Vara, já que seriam idênticas as partes e a causa de pedir, bem como o pedido da ação continente seria mais abrangente do que a contida, pois na 3a Vara Cível se pleiteia não só a manutenção da posse do imóvel, mas também, a declaração de nulidade do negócio jurídico simulado. Diante disso, requer a extinção da ação em curso na primeira vara ou o encaminhamento da ação para o juízo prevento, em que o processo continente foi distribuído em primeiro lugar, qual seja: 3a Vara Cível de Ceilândia. Requer a concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo de modo a obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver a necessária plausibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão recursal conflita com a compreensão do tema pela jurisprudência desse Órgão Colegiado no sentido de se deferir pedido de imissão da posse de um imóvel arrematado em leilão. Confira-se: "Realizada a venda do imóvel em leilão e transcrita a carta de arrematação na matrícula do imóvel, o arrematante tem direito à liminar para imissão na posse, conforme Decreto-Lei 70/66 e art. 30 da Lei n. 9.514/1997" (Acórdão 1225294, 07179955220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020); "A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse" (Acórdão 1051618, 07105704220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 10/10/2017); "Comprovada a arrematação do bem em hasta pública, tem o arrematante o direito à imissão na posse" (Acórdão 1039143, 20160110599728APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 620/647). Dessa maneira, a primeira vista, tenho como acertado o entendimento do ilustre Juízo. Destaco por fim que as questões relativas à litispendência e à conexão devem ser discutidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator